Tribunal: CARF
Processo: 13573.000163/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13573.000163/2008-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.639 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE
RENDA. CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13573.000163/2008-13
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.639 - CSRF/2a Turma
Processo no 13573.000163/2008-13

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte para determinar o
cancelamento do lançamento por meio do qual se exige IRPF sobre rendimentos recebidos
acumuladamente em razão de decisão proferida em ação judicial.
O acórdão 2801-003.628, de 18 de julho de 2014, concluiu que o lançamento
possui erro de cunho material na apuração do imposto devido por aplicação incorreta do art. 12
da Lei no 7.713/1988, consoante interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.118.429/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA.
Conforme entendimento fixado pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, o imposto de
renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado pelo
regime de competência, tendo em vista que o art. 12 da Lei no 7.713/1988 disciplina o
momento da incidência, e não a forma de calcular o imposto.
Recurso Voluntário Provido.
Com fundamento no acórdão paradigma no 2102-002.806 a recorrente defende a
manutenção do lançamento, afirma ser correta a exigência do imposto com base no regime de
caixa, nos exatos moldes em que exigido pelo então vigente o art. 12 da Lei no 7.713/88.
Intimado o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme consta do relatório, a Recorrente pugna pela aplicação integral do art.
12 da Lei n. 7.713/88 ao caso concreto, de maneira que a incidência do IRPF deve ocorrer de
uma só vez e sobre a totalidade dos rendimentos recebidos acumuladamente. Defende que sobre
os valores recebidos antes de 01/01/2010, o imposto deve incidir segundo o regime de caixa.
O acórdão recorrido, por sua vez, afirma que, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, o IRPF deve ser recolhido no mês do recebimento, mas o cálculo do imposto
deveria considerar os meses a que se referiam os rendimentos e sob este argumento deu
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.639 - CSRF/2a Turma
Processo no 13573.000163/2008-13

provimento ao recurso do contribuinte para cancelar a exigência fiscal por vício material no
lançamento.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais compartilha em parte do mesmo
entendimento do acórdão recorrido, entretanto vem decidindo pela possibilidade de manutenção
dos lançamentos, devendo apenas ser observado quando da cobrança de eventual crédito a regra
de cálculo com base no regime de competência. Cito como exemplo os acórdãos 9202-007.009,
9202-006.843, 9202-007.241 e 9202-007.550.
Para fundamentar o entendimento que prevalece na CSRF, transcrevo voto
proferido pela Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, no acórdão no 9202-007.356:
Consoante narrado, a controvérsia suscitada tem como objeto a discussão acerca da
manutenção do lançamento referente à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, em decorrência do regime contábil aplicado ao lançamento, que teve
reconhecida sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi submetido à sistemática da
repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil.
Muito se discute, neste Colegiado, sobre os efeitos da decisão proferida no mencionado
RE, que tratou da aplicação do regime de cobrança do imposto de renda incidente
"sobre as verbas recebidas, de forma acumulada, em ação judicial", se regime de caixa,
previsto no art. 12 da Lei 7.713/88 ou de competência (posteriormente positivado pelo
art. 12-A do mesmo diploma legal).
Com o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 12
da Lei 7.713/88, o que determinou a orientação para aplicação do regime de
competência, para alguns Conselheiros, os lançamentos relativos aos períodos anteriores
à MP 497/2010, que alterou a redação do art. 12-A da Lei 7.713/88, devem ser
desconstituídos em sua integralidade, pois eivado de vício material, em razão da
utilização de critério jurídico equivocado (regime de caixa, quando deveria ser regime
de competência).
Por outro lado, há entendimento diverso no sentido da manutenção parcial do
lançamento com a adequação do lançamento ao regime de competência, pois não há que
se falar em vício, mas sim em procedência parcial do lançamento.
Compulsando-se o RE 614.406, tem-se que a inconstitucionalidade reconhecida foi
parcial e sem redução de texto, ou seja, em uma interpretação conforme a constituição,
como se extrai do trecho abaixo da ementa do Acórdão do TRF4:
3. Afastado o regime de caixa, no caso concreto, situação excepcional a justificar a
adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou
interpretação conforme a constituição, diante da presunção de legitimidade e
constitucionalidade dos atos emanados do Poder Legislativo e porque casos símeis a este
não possuem espectro de abrangência universal. (...).
Segundo ensina Pedro Lenza, o STF pode determinar que a mácula da
inconstitucionalidade reside em determinada aplicação da lei, ou em dado sentido
interpretativo. Neste último caso, o STF indica qual seria a interpretação conforme,
pela qual não se configura a inconstitucionalidade.
Cabe destacar que não foi declarada a inconstitucionalidade do artigo de lei, razão pela
qual não poderia se considerar a nulidade do dispositivo, mas sim a aplicação de uma
interpretação conforme, o que afasta a existência de tal nulidade.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.639 - CSRF/2a Turma
Processo no 13573.000163/2008-13

Corroborando o exposto, cabe mencionar o art. 97 da CF que estabelece a cláusula de
reserva de plenário, de modo que "somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público". Destaca-se a existência
de mitigação da mencionada cláusula, dentre outras, quando o Tribunal utilizar a
técnica de interpretação conforme a Constituição, pois não haverá declaração de
inconstitucionalidade propriamente dita.
Portanto, restou decidida, na ocasião do julgamento do RE em comento, a aplicação do
regime de competência, quando da cobrança do imposto de renda, diante exercício do
dever fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios constitucionais da
isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, sendo mantida a exação,
naquele caso, em razão da interpretação atribuída.
Ademais, não se vislumbra a existência de prejuízo ao contribuinte, tendo em vista que
o recálculo a ser aplicado se mostra mais benéfico, motivo deve ser reformada a decisão
recorrida.
Assim, entendo inexistente vício insanável apto a macular o lançamento, sendo
imperiosa apenas a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE 614.406.
Ocorre que, como dito, o pleito da Recorrente é no sentido da aplicação integral
do art. 12 da Lei n. 7.713/88, pedido que não pode prevalecer sob pena de afrontar decisão
vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital